Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA PRESENÇA DO MOTORISTA. ART. 280 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA QUE IMPLICARIA ALTERAÇÃO DO ETILÔMETRO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial. O recurso do autor visa a procedência do pedido para declarar, definitivamente, a nulidade do ato administrativo, auto de infração n°. YE02303719 que reputa eivado de ilegalidades, uma vez que o aparelho utilizado não era um etilômetro, mas um aparelho que possuía um led vermelho e verde, sem registro e sem selo do INMETRO.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 59988643) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59988650).
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que no dia 17/03/2024 o recorrente se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro enquanto conduzia o seu veículo FORD FIESTA da placa JHU6455, RENAVAM n. 941324362, o que motivou a lavratura do auto de infração, nos termos do art. 165-A do CTB.
4. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Esclarece-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos.
5. Conforme o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
6. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus recai sobre a parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, sendo que o recorrente não conseguiu cumprir essa responsabilidade, pois não apresentou provas suficientes da alegada nulidade.
7. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado. Portanto, a solicitação de anulação desses atos não pode ser aceita se não for comprovado que houve abuso de poder ou que os fatos descritos nos atos não foram devidamente caracterizados.
8. No caso em tela, o auto de infração foi lavrado na presença do motorista/recorrente, por meio de abordagem pessoal. Logo, resta-se claro que a lavratura do auto de infração atendeu todos os requisitos estabelecidos pelo do Art. 280 do CTB, que dispõe: Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.